Tribunal: TJDFT
Processo: 0703811-03.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CONDENAÇÃO. LIMITAÇÃO DO PAGAMENTO A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DO LAUDO TÉCNICO. ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. RATEIO ENTRE AS PARTES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – A percepção do adicional de insalubridade respeita a gradações (5%, 10% e 20% - art. 83 do LC no 840/2011) proporcionais à específica condição laboral de cada servidor, pelo que resta clara a imprescindibilidade de análise dessas condições por expert, que detalhará os riscos a que especificamente o profissional está submetido em sua prática laboral cotidiana, classificando-os em mínimos, médios ou máximos, possibilitando que a aludida compensação pecuniária, a incidir sobre o vencimento básico do Cargo Efetivo do Servidor (art. 5o do Decreto Distrital no 32.547/2010), seja mensurada e torne-se devida.

2 – Nos termos dos artigos 7o, XXIII, da Constituição Federal; 79 e 83, da LC 840/2011; 3o, § 1o, e 5o, do Decreto Distrital n. 32.547/2010, e 50, 51 e 52 do Decreto Distrital n. 34.023/2012, o pagamento do adicional de insalubridade ao servidor público do Distrito Federal está condicionado à prévia averiguação das condições de trabalho a que está submetido, mediante perícia que embase a concessão da compensação pecuniária em benefício do servidor, não sendo possível presumir insalubridade supostamente vivenciada no passado, concedendo-se efeitos retroativos a laudo pericial produzido posteriormente (STJ, PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018). Assim, o termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade deve corresponder à data de emissão do laudo técnico em que atestadas as condições de trabalho do servidor público.

3 – Identificando-se que o pedido do Autor era bem mais amplo do que acatado no julgado, há de ser reconhecida a sucumbência recíproca das partes, rateando-se entre elas o pagamento dos encargos da sucumbência.

Apelação Cível do Autor desprovida.

Apelação Cível do Réu parcialmente provida.